Tribunal: TJDFT
Processo: 0713289-89.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713289-89.2020.8.07.0000 RECORRENTE: LACI MARINHO DE ARAUJO RECORRIDO: JUÍZO DA TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Câmara de Uniformização deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ÔNUS DA PROVA. RECLAMAÇÃO. INOBSERVÂNCIA DO ART. 988 DO CPC E DO ART. 196 DO RITJDFT. ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL. ENTENDIMENTO CONTRÁRIO A PRECEDENTE DO STJ. DIVERGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA. 1. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas, nos termos do art. 196, inc. IV, do RITJDFT. 2. A Resolução n. 3/2016 do Superior Tribunal de Justiça não amplia as hipóteses de reclamação, ao incluir, em sua parte final, a garantia da "observância de precedentes". A finalidade foi transferir a competência para apreciação e julgamento de reclamações aos Tribunais Estaduais, em razão do elevado quantitativo que chegavam ao Superior Tribunal de Justiça. 3. Constatado que a reclamação é utilizada como sucedâneo recursal, com o objetivo de reformar acórdão de Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis, o não conhecimento é medida que se impõe. 4. Agravo Interno conhecido e não provido. Unânime. O recorrente alega que o acórdão impugnado nega vigência aos artigos 1o e 2o, ambos da Resolução 3/2016 do STJ, sustentando o cabimento de reclamação pois a decisão da Turma Recursal do Juizado Especial do TJDFT estaria em desacordo com jurisprudência dominante dos tribunais superiores. Nesse sentido, aponta, ainda, divergência jurisprudencial com julgados do TJSP e do STJ. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 1o e 2o, ambos da Resolução 3/2016 do STJ, bem como em relação ao indicado dissenso pretoriano, uma vez que jurisprudência da Corte Superior firmou o entendimento de que “O recurso especial não constitui via adequada para análise de eventual ofensa a resoluções, portarias, circulares, instruções normativas ou regulamentos de pessoa jurídica, por não estarem tais atos normativos compreendidos na expressão "lei federal" constante da alínea "a" do inciso III do art. 105 da Constituição Federal” (AgInt no REsp 1834529/BA, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 5/4/2021). Também não deve ser admitido o apelo em relação ao dissenso pretoriano indicado, porque, segundo a Corte Superior “Resta prejudicada a análise da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do recurso especial pela alínea a do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp 1673561/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 25/3/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025